Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735725-18.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROOSEVELT RIBAMAR BORGES LINHARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ROOSEVELT RIBAMAR BORGES LINHARES em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A contra sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, indeferiu a petição inicial. Destaque-se, inicialmente, que o juízo a quo determinou emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 74484065): Em primeiro lugar, retifique-se integralmente a autuação. Em segundo lugar, verifico que a petição inicial carece de emenda. Da leitura do art. 104-A, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), infere-se que o procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor nasce como simples procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, administração pública de interesses privados, no qual não há lide (no clássico sentido relativo à existência de conflito de interesses qualificado por pretensão resistida), senão, tão-somente, um negócio jurídico para cuja integração o Estado-jurisdição é provocado em virtude faltarem requisitos essenciais para a obtenção da composição entre credor (fornecedor) e devedor (consumidor). Assim, em inexistindo lide não há processo e, se não houver processo, haverá apenas procedimento no qual, tecnicamente, não haverá prolação de sentença de mérito nem formação de coisa julgada material, sobretudo se a almejada conciliação (ou seja, a repactuação consensual de dívidas) for obtida. Por outro lado, da leitura do art. 104-B, cabeça, do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021) infere-se que se trata de procedimento bifásico que nasce sob a natureza e com as respectivas características de procedimento especial de jurisdição voluntária. Posteriormente, em não sendo obtida a repactuação consensual de dívidas, o juiz, mediante provocação do consumidor e atendidos os demais requisitos legais, instaurará o respectivo procedimento para revisão e integração contratual e repactuação litigiosa de dívidas, transmutando-se o procedimento, a partir de então, à natureza e com características ínsitas de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade de cumulação dos procedimentos de jurisdição litigiosa (por exemplo, para obtenção de tutela provisória ou medida liminar para fins de suspensão de eficácia de cláusulas contratuais e descontos em folha e em conta; para a exibição prévia de documento, ou, mais corretamente, produção antecipada de provas etc...) com (a primeira etapa do) procedimento especial de jurisdição voluntária inaugurado pela Lei n. 14.181/2021, em reverência à norma fundamental prescrita no art. 5.o, inciso LIV, da CR/1988, que contempla a observância do devido processo legal, de que decorre, dentre outros, o cumprimento do devido procedimento legal. Em terceiro lugar, verifico também que é imprescindível que o requerente apresente a proposta do plano de pagamento das dívidas que pretende repactuar com cada qual de seus credores porque configura pressuposto específico desta primeira etapa do procedimento, em observância ao disposto no art. 104-A, cabeça e § 4.o, da Lei n. 8.078/1990 (com redação introduzida pela Lei n. 14.181/2021), que deve ser interpretado em consonância com o princípio fundamental do devido processo legal (art. 5.o, inciso LIX, da CF/1988) e das normas fundamentais do processo civil atinentes ao contraditório (art. 9.o do CPC) e ao tratamento processual isonômico (art. 7.o do CPC). Nesse exato sentido confira-se o teor do r. Acórdão-paradigma n. 1655265, promanado do eg. TJDFT. E em quarto e último lugar, em relação à gratuidade de justiça, o art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Além disso, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural é apenas relativa (art. 99, § 3.o, do CPC). Por todos esses fundamentos e em virtude de tratar-se de defeitos sanáveis, intime-se o requerente para emendar a petição inicial e comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento. (grifo nosso) Em atendimento a determinação judicial (ID 74484067), o Autor apenas justificou a necessidade de concessão de gratuidade de justiça e apresentou contracheque dos meses de fevereiro a março de 2025, sem se manifestar acerca da emenda à inicial. Em seguida, o juízo prolatou sentença sob os seguintes fundamentos: No caso dos autos, a petição inicial deve ser indeferida liminarmente, porquanto o requerente, instado a cumprir a determinação acima referida, não o fez de forma integral nem justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, a documentação faltante, ou seja, cópia dos contratos celebrados com os requeridos, é indispensável ao recebimento da petição inicial. Diante desse cenário fático-jurídico, a petição inicial não reúne condições de ser recebida. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos tomados por paradigmas: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL (CPC, ART. 321). INSTRUÇÃO ADEQUADA. APARELHAMENTO COM PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO E DELIMITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE PRETENDE CONTROVERTER. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO DO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. INVIABILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. RÉU. CITAÇÃO E COMPARECIMENTO AOS AUTOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2.o, 8.o E 11). 1. Ao aviar ação de repactuação de dívidas decorrente de superendividamento (CDC, art. 104-A), deverá a parte autora, além de delimitar os fatos e fundamentos dos quais derivam o pedido, apresentando o instrumento que espelha o contratado, especificar, como componente indissociável da causa de pedir, dentre as obrigações contratuais, aquelas a respeito das quais pretende que haja deliberação judicial, incidindo em inaptidão a peça de ingresso que não supre aludidos parâmetros mínimos de procedibilidade por obstar, inclusive, a compreensão da causa posta e o exercício de defesa por parte do réu (CPC, arts. 319 e 320), legitimando que seja indeferida quando não saneada no prazo assinalado para esse desiderato (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). 3. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora, a despeito da emenda à inicial que apresentara, em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I). 4. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2.o, 11 e 14). 5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência recursal fixados. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1695148, 07415418320228070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 26.04.2023, publicado no DJE: 05.06.2023). APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO. REPACTUAÇÃO. DÍVIDAS. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. PROCEDIMENTO. COMUM. ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. CERCEAMENTO. DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A pretensão de limitação de descontos consignados e em conta corrente a trinta por cento (30%) da remuneração é incompatível com a instauração do processo de repactuação de dívidas. 2. É necessária a compatibilidade entre os pedidos para a adoção do procedimento comum e o emprego de técnicas diferenciadas previstas em procedimento especial nos termos do art. 327, § 2.o, do Código de Processo Civil. 3. O não atendimento à determinação judicial de emenda impõe o indeferimento da petição inicial. 4. Inexiste cerceamento de defesa quando há conhecimento prévio do fundamentos legais relativos à determinação de emenda à petição inicial. 5. A sentença que apresenta os fundamentos legais que ocasionam o indeferimento da petição inicial não incorre nas hipóteses de anulação previstas no art. 489, § 1.o, do Código de Processo Civil. 6. Apelação desprovida. (TJDFT. Acórdão 1805834, 07056535020228070017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a. Turma Cível, data de julgamento: 24.01.2024, publicado no PJe: 01.02.2024). Em relação à gratuidade de justiça, o art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que o requerente não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do almejado benefício gracioso. De efeito, na petição de emenda o requerente informa rendimento no importe aproximado de R$ 25.200,00, auferindo renda mensal líquida acima de R$ 7.000,00, conforme as cópias de contracheques juntadas aos autos (ID: 236508303). Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos ora tomados por paradigmas: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda e eventual comprometimento financeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovem não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo. 4. Na ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável utilizar os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que considera hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 5. No caso, a remuneração bruta mensal da agravante supera o limite estabelecido, afastando a presunção de hipossuficiência. 6. A mera existência de empréstimos consignados não justifica a concessão do benefício, pois o endividamento voluntário não é fundamento idôneo para o deferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente àqueles que comprovem não possuir recursos suficientes para custear as despesas processuais. 2. A existência de empréstimos consignados não é fundamento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante a análise dos elementos constantes nos autos. Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4.a Turma Cível, TJDFT, j. 26/8/2021, DJE 10/9/2021. (TJDFT. Acórdão 1995676, 0701386-81.2025.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 30.04.2025, publicado no DJe: 20.05.2025). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 21.5.2024, publicado no DJe: 4.6.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). Ante o exposto, indefiro a petição inicial, conforme o disposto no art. 330, inciso IV, do CPC. Por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolver o mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC. Indefiro a gratuidade de justiça ao requerente, que pagará as custas processuais, na forma da lei. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos mediante as anotações de baixa pertinentes. Publique-se e registre-se. Intimem-se. (grifo nosso) Observa-se que o sentenciante indeferiu a inicial por ausência de emenda, consubstanciado na ausência de apresentação de documentos faltantes, quais sejam, cópia dos contratos celebrados, bem como indeferiu a gratuidade de justiça. Todavia, não houve impugnação específica nas razões recursais sobre o indeferimento da petição inicial em razão da não apresentação dos documentos exigidos pelo juízo, o que ofende o princípio da dialeticidade. Nos termos do art. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o Apelante para se manifestar acerca do disposto acima, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025 16:18:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador